Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA. PENA-BASE. AUMENTO. PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sendo constatado o emprego de grave ameaça em desfavor da vítima, circunstância que é elementar do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto.
2. Embora este Tribunal adote como parâmetro na fixação da pena o critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime de roubo [vírgula] gerando o aumento da pena-base na ordem de 09 (nove) meses, esse quantum se mostrou superior ao utilizado pela i. juízo sentenciante, de modo que a pena-base fixada deve ser mantida.
3. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias.
4. Recurso conhecido e não provido.